Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-11.2021.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÔES. Ação de indenização por danos morais. Críticas dirigidas ao autor da ação, em mídia social "podcast". Não configurado abuso no exercício da liberdade de expressão. Direito de resposta assegurado pela Constituição Federal. Inteligência do artigo 5o, inciso V. Ausente dano a ser indenizado. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Matéria dos autos e suficiência de elementos que

Ementa:
APELAÇÔES. Ação de indenização por danos morais. Críticas dirigidas ao autor da ação, em mídia social "podcast". Não configurado abuso no exercício da liberdade de expressão. Direito de resposta assegurado pela Constituição Federal. Inteligência do artigo 5o, inciso V. Ausente dano a ser indenizado. Preliminar de cerceamento de defesa. Afastada. Matéria dos autos e suficiência de elementos que permitiram ao juiz o julgamento antecipado da lide. Cabimento da condenação em honorários sucumbenciais de todos os vencidos ante a pretensão resistida, configurando a litigiosidade. Verba honorária majorada consoante artigo 85, parágrafo 11o do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.